Tribunal: TJBA
Processo: 8041119-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041119-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MODULO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES

AGRAVADO: DAUDETH TEIXEIRA VILANOVA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, RODRIGO BASTOS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da medida liminar de despejo em ação fundada em denúncia vazia, mantendo a ordem de desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. A parte agravante, empresa com atividade empresarial consolidada no local há mais de quinze anos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, o reconhecimento da conexão com ação anulatória e a dilação do prazo de desocupação para 120 dias. A agravada suscitou a intempestividade do Agravo de Instrumento e interpôs Agravo Interno contra decisão liminar que concedeu parcialmente o efeito suspensivo para fixar o prazo em 90 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento é tempestivo à luz da alegação de que a decisão agravada não teria reaberto o prazo recursal; (ii) determinar se o Agravo Interno interposto pela agravada deve ser conhecido, diante do julgamento definitivo do recurso principal; (iii) avaliar se é razoável a dilação do prazo fixado para desocupação do imóvel, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função social da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno interposto pela agravada resta prejudicado, em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, que torna sem efeito a decisão monocrática impugnada.

4. A preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento suscitada pela agravada é rejeitada, pois a decisão agravada possui carga decisória própria e inaugura novo prazo recursal, por se tratar de pronunciamento autônomo que impôs nova obrigação de fazer.

5. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça quanto ao processo originário, pois tal questão não foi objeto da decisão agravada, sendo vedada a supressão de instância.

6. A decisão agravada não é nula por ausência de fundamentação, pois apresenta motivação jurídica suficiente, cabendo ao Juízo
ad quem
apenas reavaliar sua razoabilidade.

7. Não há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento de conexão entre as ações, uma vez que a conexão já foi formalmente reconhecida e as ações reunidas no juízo de origem.

8. A dilação do prazo de desocupação se justifica pela necessidade de garantir transição segura e ordenada das atividades empresariais, em atenção à razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar o direito do locador.

9. A jurisprudência reconhece a possibilidade de ampliação do prazo para cumprimento de liminares de despejo quando demonstrada a complexidade logística da desocupação e o potencial dano irreversível à atividade empresarial.

10. Indeferido o pedido incidental de nova prorrogação do prazo, por ausência de fato superveniente relevante que justifique modificação da medida já deferida, considerada suficiente e equilibrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno julgado prejudicado; preliminar de intempestividade rejeitada; Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8041119-13.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MÓDULO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA
e
OUTRO
, e, como agravada,
DAUDETH TEIXEIRA VILANOVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno;
rejeitar a preliminar
de intempestividade do recurso agitada pela agravada em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)